Tribunal: TRF3
Processo: 5018097-64.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
65/608)

5018097-64.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018097-64.2025.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES SOBRINHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES SOBRINHO - PA16575-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por incabível diante de despacho que determinou o arquivamento dos autos.

2. O ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC.

3. O rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais de urgência, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica no caso concreto.

4. Hipótese em que a sentença de mérito que denegou a segurança transitou em julgado, sem interposição tempestiva de recurso de apelação pela parte impetrante.

5. Posterior interposição de apelação intempestiva, não conhecida por esta Corte, com trânsito em julgado do respectivo acórdão, consolidando a preclusão e a coisa julgada material.

6. Inviável a rediscussão do mérito da demanda ou a pretensão de cumprimento de decisão inexistente ou desfavorável ao agravante, por meio de via processual inadequada.

7. Ausência de elementos aptos a infirmar a decisão agravada.

8. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018097-64.2025.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES SOBRINHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES SOBRINHO - PA16575-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018097-64.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES SOBRINHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA - DF42230, HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES SOBRINHO - PA16575-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Trata-se de agravo interno interposto por HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES SOBRINHO contra decisão de ID. Num. 331144410 - Pág. 1/4, que negou seguimento ao agravo de instrumento.

Aduz o Agravante, em síntese, que o recurso foi interposto em face da decisão interlocutória que determinou o arquivamento dos autos após ter determinado que as partes se manifestassem, passível, portanto, de recurso, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.

Argumenta ser “possível o uso, neste caso, do tema 988 do STJ que permite a interposição de agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória que determina o arquivamento de um processo, se for demonstrada a urgência e o risco de perecimento de um direito da parte.”

Aponta que o processo possui duas decisões transitadas em julgado, sendo que a primeira “determina que o valor da indenização deva obrigatoriamente ser paga ao anistiado em valor igual ao do teto constitucional, e que, como toda decisão de mérito que fez coisa julgada é impreclusível e pode ser arguida em qualquer fase e instancia processual, mesmo após o seu arquivamento, o que não é o caso, pois o processo está em tramitação”; a segunda foi “julgada pelo mutirão colegiado da Turma A e confirmada em Reexame Necessário pelo TRF/3 em 2a instancia”.

Afirma que a intempestividade do recurso de apelação não tem o condão de desconstituir a sentença de mérito, pois sua decisão é imutável.

Defende ser “defeso ao órgão executor arquivar um processo com sentença de mérito transitada em julgado, sem executá-la, pois, a decisão torna-se imutável e a execução se torna a fase natural após o trânsito em julgado”.

Discorre que o mérito da demanda de origem consiste na obtenção da segurança para o fim de declarar a nulidade do ato que determinou a redução do valor do benefício devido ao impetrante em virtude da aposentadoria excepcional de anistiado de que é titular.

Assenta, por fim, que “a única fonte de renda do requerente é a indenização paga pela União e que o mesmo é maior de 85 anos, portador de doença cardíaca e câncer, como provado nos autos, e está em tratamento”. Requer ao final, a reforma da decisão agravada e a consequente reconsideração de arquivamento do processo e cumprimento da sentença.

ID. 337419459. Deferido o pedido de dilação de prazo por 30 dias, com fundamento no artigo 223, parágrafo primeiro do CPC, para interposição do Agravo Interno.

ID. 340681111. O Agravante reitera as razões de agravo interno.

Processado o Agravo interno, foi determinada intimação da Agravada para contrarazões.

ID. 363660418, manifestada ciência pela procuradoria.

Nesta altura, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018097-64.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES SOBRINHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA - DF42230, HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES SOBRINHO - PA16575-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Conforme deixei registrado ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, insurge-se o agravante contra despacho proferido pelo D. Juiz de origem que determinou o arquivamento dos autos, por não restar pendente qualquer providência processual cabível na medida em que: (i) foi proferida sentença de improcedência do pedido, em 09.09.2021 (ID. 276730389 do processo de origem), tendo decorrido o prazo, em 01.10.2021, e certificado o trânsito em julgado em 06.11.2021 (ID. 150355624 do processo de origem); (ii) a parte impetrante interpôs apelação, em 14.09.2022 (ID. 262686548 do processo de origem), quase um ano pós a prolação da sentença, ensejando o não-conhecimento do recurso por esta Eg. Corte (ID. 322383254 do processo de origem), com trânsito em julgado em 19.04.2024 (ID. 3223832820 do processo de origem).

Compulsando os autos minunciosamente na origem, observo a seguinte evolução processual dos fatos:

Impetrado o Mandado de Segurança aos 19.08.19997, por anistiado político, objetivando assegurar a percepção de benefício especial com base nos valores salariais pagos aos paradigmas em atividade, afastando-se a aplicação do Decreto n. 2.172/97. (ID. 27643727, p. 16, dos autos de origem)

Concedida a liminar para assegurar a continuidade dos pagamentos mensais dos benefícios integrais do Impetrante, suspendendo a aplicação do disposto no Decreto n. 2.172, de 05.03.97, até a final decisão. (ID. 27643727, p. 62, dos autos de origem). Na sequência, foi proferida nova decisão aos 22.01.1999, revogando a liminar.

Interposto recurso de Agravo de Instrumento (autos n.o 1999.03.00.004297-8) pelo ora Agravante, foi proferida decisão por essa Eg. Corte, concedendo o efeito suspensivo para determinar que a autoridade coatora mantivesse o valor do benefício do impetrante no valor tal qual foi concedido, até final decisão de mérito. (ID. 27643727, pág. 258, dos autos de origem)

Sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedente o pedido deduzido, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, “para reconhecer o direito à percepção do benefício sem redução com base no teto remuneratório de Ministro de Estado fixado no Decreto n. 2.197/97, a partir da promulgação da Emenda Constitucional n. 19/98, bem como para anular o ato de revisão que resultou na desvinculação da aposentadoria com base em paradigma anteriormente utilizado, mantendo-se o valor que lhe vinha sendo pago em março de 1997, observando-se os reajustes subsequente conforme fundamentação. A medida liminar fica confirmada a partir da edição da Emenda Constitucional n.19/98." – (ID. 27644027, pág. 5/12, dos autos de origem)

Interposto recurso de apelação pelo INSS (ID. 27644027, pág. 26/42, dos autos de origem); bem como pelo Impetrante (ID. 27644027, pág. 43, dos autos de origem) Em julgamento realizado por essa Eg. Corte, aos 28.06.2012 foi dado provimento à remessa oficial, para determinar que a revisão do benefício do impetrante obedecesse ao disposto no artigo 8o ADCT/CF-88, nos Decretos n. 357/1991 e n. 611/1992, bem assim à Lei n. 10.559, de 13 de novembro de 2002, a partir da edição da Medida Provisória n. 2.151, de 31 de maio de 2001, e negado provimento à apelação do INSS e do impetrante. (ID. 27644027 - pág. 278/288, dos autos de origem)

Interpostas uma sucessão de embargos de declaração por ambas as partes. Ao final, foi dado provimento aos Embargos de Declaração do INSS, atribuindo-lhes caráter infringente, determinar a inclusão dá União no polo passivo da demanda e, expressamente, determinar a redução da decisão aos limites do pedido inicial. (ID. 27644028, pág. 93, dos autos de origem)

Em novos embargos de declaração, foi proferido acórdão para dar provimento aos novos embargos do INSS para reconhecer a nulidade da sentença, e determinar a remessa dos autos a uma das Varas Federais e a inclusão da União com o litisconsorte passiva necessária, nos termos da fundamentação supra. (ID. 27644028, pag. 229, dos autos de origem).

Redistribuído o feito e devidamente processado, foi proferida nova sentença aos 08/09/2021, que julgou improcedentes os pedidos, denegando a segurança, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. (ID. 46036591, dos autos de origem)

Sem recurso por parte do Impetrante, foi certificado o trânsito em julgado da sentença aos 06.11.2021. (ID. 150355624, dos autos de origem).

O Agravante requereu em 21.01.2022 o desarquivamento dos autos, bem como a devolução dos prazos processuais por motivos de doença. (ID. 240369582, dos autos de origem), tendo sido interposto recurso de apelação na sequência (ID. 262686540, dos autos de origem).

Os autos subiram a essa Eg Corte para julgamento do recurso de apelação, tendo sido proferido acórdão por essa Eg. Turma que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação do ora Agravante, uma vez reconhecida sua intempestividade. (ID. 322383254, dos autos de origem).

Verifico, por fim, a certificação do trânsito em julgado do acórdão aos 19.04.2024.

Desta feita, fica evidente que a pretensão do Agravante, ao menos nestes autos, revela-se no mínimo teratológica, na medida em que não existe sentença de mérito que lhe tenha sido favorável.

Com efeito, observo que o Agravante se insurge pelas vias processuais inadequadas, posto que tenta rediscutir o mérito da demanda, qual seja, a concessão de benefício de aposentadoria excepcional de anistiado, o que não mais se admite nestes autos, frente à consumação da preclusão e trânsito em julgado da sentença que denegou a segurança, bem como do acórdão que não conheceu do recurso de apelação.

De todo modo, é evidente que a decisão recorrida não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas pelo artigo 1.015 do Novo CPC.

Com a vigência do Novo Código de Processo Civil, o legislador instituiu rol taxativo das decisões interlocutórias sujeitas à interposição do mencionado recurso. É o que dispõe o artigo 1.015 do Novo Diploma Processual Civil:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII – (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nota-se que o despacho recorrido, que determina o arquivamento dos autos, não contém em si qualquer caráter decisório, não havendo que se falar em decisão interlocutória sujeita à interposição de agravo de instrumento.

Anoto, por relevante, não desconhecer o julgamento do Tema no 988 pelo C. STJ em que restou fixada a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Tenho, todavia, que o caso enfrentado nos autos não se amolda à hipótese de cabimento do recurso fora das situações previstas no rol do artigo 1.015 do CPC, também por ser manifestamente indevida a pretensão do Agravante.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe em suas razões recursais, elementos ou argumentos que pudesse infirmar o quanto decidido, entendo pela manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, a fim de que seja mantida a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por incabível diante de despacho que determinou o arquivamento dos autos.

2. O ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC.

3. O rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais de urgência, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica no caso concreto.

4. Hipótese em que a sentença de mérito que denegou a segurança transitou em julgado, sem interposição tempestiva de recurso de apelação pela parte impetrante.

5. Posterior interposição de apelação intempestiva, não conhecida por esta Corte, com trânsito em julgado do respectivo acórdão, consolidando a preclusão e a coisa julgada material.

6. Inviável a rediscussão do mérito da demanda ou a pretensão de cumprimento de decisão inexistente ou desfavorável ao agravante, por meio de via processual inadequada.

7. Ausência de elementos aptos a infirmar a decisão agravada.

8. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo interno, a fim de que seja mantida a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão